Tribunal: STF
Processo: RE 1436428
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO: CONTRARIEDADE AO REGIME DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. LEI Nº 12.973/14. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO DE CREDORA TRIBUTÁRIA. ICMS: VALOR DESTACADO NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO AUTORIZADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE TEMPORAL DE 15/03/2017, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: MANUTENÇÃO. 1. A matéria ora sob exame, na presente via ordinária, não está adstrita à remessa oficial, nos termos do disposto no artigo 496, § 4º, inciso II, do CPC - sentença fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos 2. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. 3. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min. Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.’ (Tema 069). 4 Cumpre anotar, ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de declaração, opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão restou assim consolidada, verbis ‘TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, por maioria, : acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS' -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.’ Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF; destacou-se). 5. Quanto à análise da compensação tributária, em sede de ação ordinária, observa-se o que o próprio C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que ‘em demanda voltada à repetição do indébito tributário é imprescindível apenas a comprovação da qualidade de contribuinte do autor, não sendo necessária a juntada de todos os demonstrativos de pagamento/retenção do tributo no momento da propositura da ação, por ser possível a sua postergação para a fase de liquidação, momento em que deverá ser apurado o quantum debeatur’ - REsp 1.089.241/MG, Relator Ministro MAURO CAMPELL MARQUES, Segunda Turma, j. 14/12/2010, DJ e 08/02/2011. 6. No que pertine ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei nº 12.973/14, a qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto nº 1.598/77, igual sorte lhe é reservada, uma vez que restou firmado que ‘o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, reconheceu como indevida a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)’, cujo voto da Relatora, a Exmª Ministra CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as alterações legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei nº 12.973/14. 7. Assim sendo, repise-se, tem a autora o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei nº 12.973/2014, bem como à respectiva compensação/restituição autorizada na r. sentença, na forma da legislação de regência, apenas com a modulação fixada no julgamento dos referidos embargos opostos pela União Federal no RE 574.706. 8. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o entendimento firmado por esta E. Turma julgadora em casos análogos ao presente, na forma do artigo 85, § 3º, do CPC, em seus patamares mínimos. 9. Apelação a que se dá parcial provimento no sentido de restringir a compensação/restituição aqui pretendida , nos termos do julgamento agora ao limite temporal de 15/03/2017 consolidado no RE 574.706, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 13/04/2020, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos” (fls. 5-7, e-doc. 13).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 100 da Constituição da República.



    Salienta que o acórdão “foi obscuro quanto à aplicação do art. 100, da Constituição da República, que expressamente determina a submissão dos pagamentos oriundos de condenações judiciais impostas às pessoas jurídicas de direito público à sistemática dos precatórios ou de requisições de pequeno valor, sistemática que visa a assegurar os princípios da segurança orçamentária e da isonomia entre os credores, é de observância obrigatória pelos entes federativos” (fl. 6, e-doc. 20).



    Assevera que “o recurso objetiva reformar o v. acórdão na parte em que declara o direito das empresas Impetrantes de, à sua escolha, restituírem administrativamente o indébito, por ferir o artigo 100 da CRFB, violando o regime dos precatórios” (fl. 9, e-doc. 20).



    Argumenta que “o deferimento do pedido de restituição administrativa de valores decorrentes de decisão judicial fere regra constitucional, contraria construção jurisprudencial, ameaça o planejamento orçamentário para quitação de débitos públicos, desrespeita regime cronológico de preferências fixadas pela Constituição e pela legislação de regência, favorece interesses que afastariam tratamento igualitário aos cidadãos, faz terra arrasada da regra ‘prior in tempore, potior in jure’, bem como submete o agente público que autoriza mencionada restituição a controles correcionais” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede “seja anulado/reformado o v. acórdão recorrido, impedindo que a restituição do indébito reconhecido nos presentes autos seja efetivada através da via administrativa, restabelecendo-se a vigência dos dispositivos constitucionais violados, especialmente o art. 100 da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    4. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.252/DF, este Supremo Tribunal julgou indispensável a expedição de precatório, concluindo que “o preceito ínsito ao art. 100 da Constituição Federal proíbe a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais, tendo em vista a observação de preferência. Por isso, a dispensa de precatório, considerando-se o valor do débito, distancia-se do tratamento uniforme que a Constituição objetivou conferir à satisfação dos débitos da Fazenda” (DJ 24.10.1997).



    No voto, o Ministro Maurício Corrêa, Relator, assentou que, “No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 47 e 571 e nos RREE nºs 134.166 e 163.246, orientou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza alimentar do crédito não o exime da exigência do regime dos precatórios”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o pagamento devido pela Fazenda Pública por condenação judicial deve se dar pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, mesmo sendo de caráter alimentar. Confiram-se os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 250, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS.undamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 889.173-RG-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2018).



    “Precatório: débito de pequeno valor: causas da competência da Justiça Federal: CF, art. 100, § 3º: L. 10.259/2001: aplicabilidade imediata. Com a superveniência da L. 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, a exigência de norma legal que definisse os débitos de pequeno valor - à qual ficou subordinada a plena eficácia do art. 100, § 3º, da CF, introduzido pela EC 20/98 - foi satisfeita. O parágrafo primeiro do art. 17 da citada lei foi explícito ao estabelecer como escopo a regulamentação do preceito inserto no art. 100, § 3º, da Constituição. Desse modo, para efeito de exclusão do sistema de pagamentos por precatórios judiciais, estabeleceu-se como de pequeno valor o débito não superior a sessenta salários mínimos. Além disso, a Resolução 258, de 21.3.2002, do Conselho da Justiça Federal, alterada em parte pela Resolução nº 270, de 8.8.2002, fixou no montante estabelecido pela L. 10.259/01 o limite máximo dos débitos a serem pagos por requisição judicial pela Fazenda Pública Federal” (RE n. 343.428, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19.12.2002).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.380.072/SC, de minha relatoria, DJe 12.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.386.635/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.6.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.387.790/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.377.839/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.367.549/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022.



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora